Tribunal: TJBA
Processo: 8026963-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026963-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: NEIDSON DE SANTANA AMORIM e outros Advogado(s): BRUNO DA VEIGA MOURA VASCONCELOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA E PROCESSO EM TRÂMITE REGULAR. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. DECISUM QUE ESTÁ SENDO QUESTIONADO EM HABEAS CORPUS DIVERSO, POSTERIORMENTE IMPETRADO. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Bruno da Veiga Moura Vasconcelos (OAB/BA 1620) em favor de Neidson de Santana Amorim, preso preventivamente desde 15/03/2025, sob a acusação de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Alega o impetrante, em suma, constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente, em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, embora requerido em 11/04/2025. Subsidiariamente, pugna pela concessão de prisão domiciliar ou imposição de medidas cautelares alternativas. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia configura constrangimento ilegal; (ii) se o atraso na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva autoriza o relaxamento ou a substituição da prisão; III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A denúncia já foi efetivamente ofertada em 28/04/2025 e o processo tem tramitação regular, ficando, assim, superado o pedido fundado no excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória. 4. O Juízo da 2ª Vara de Tóxicos reapreciou a situação prisional do Paciente em 03/06/2025, decidindo pela sua manutenção, sendo que essa nova decisão é, nesse momento, objeto de outro Habeas Corpus (nº 8034005-23.2025.805.0000), ainda pendente de apreciação. Desse modo, resta superada, igualmente, a análise do pleito defensivo de revogação da prisão preventiva com base no decreto prisional originário, tendo em vista o novo título prisional. 5. Diante dessa situação, verifica-se a falta de interesse processual na avaliação das teses defensivas neste Habeas Corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Habeas Corpus não conhecido, em razão da superveniência de novo título prisional e do oferecimento da denúncia, que esvaziaram o interesse processual na avaliação das matérias suscitadas. Tese de Julgamento: “1. O oferecimento da denúncia torna superado o pedido fundado em excesso de prazo para a formulação da acusação. 2. A posterior reanálise da situação prisional pelo Juiz torna igualmente superado o pedido de revogação da prisão preventiva neste writ. 3. A presença de um pedido posterior (nº 8034005-23.2025.805.0000) apreciando essas mesmas matérias afasta o interesse processual na presente impetração.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPP, art. 316; CPP, art. 318; CPP, art. 319; Lei 11.343/06, art. 33, caput. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC 926.770/CE, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 05/03/2025. STJ, AgRg no HC 978.701/PE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06/05/2025. STJ, AgRg no AREsp 1.681.538/RS, rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 12/08/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8026963-20.2025.8.05.0000, da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, tendo como Impetrante o Bel. Bruno da Veiga Moura Vasconcelos e Paciente Neidson de Santana Amorim. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer do writ, nos termos do voto.